Tribunal: TJSP
Processo: 1506037-03.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Tipicidade objetiva. Laudo de exame direto de corpo de delito. Desclassificação. Não cabe falar em rompimento de obstáculo se o objeto supostamente rompido compunha item da própria coisa subtraída e se, de resto, também não houve positivação respectiva por exame direto de corpo de delito.